Tribunal: TJSP
Processo: 0020982-12.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ação indenizatória – Nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração não verificada – Ilegitimidade passiva do espólio confirmada – Sublocação de imóvel supostamente condicionada à contratação de serviços jurídicos – Ausência de prova dessa vinculação – Meras tratativas entre as partes sobre possível contratação de serviços da autora (sociedade de advogados), incapazes de gerar

Ementa:
Ação indenizatória – Nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração não verificada – Ilegitimidade passiva do espólio confirmada – Sublocação de imóvel supostamente condicionada à contratação de serviços jurídicos – Ausência de prova dessa vinculação – Meras tratativas entre as partes sobre possível contratação de serviços da autora (sociedade de advogados), incapazes de gerar expectativa legítima – Responsabilidade pré-contratual não configurada – Prova dos autos indica que, na verdade, a autora se precipitou ao mudar o endereço de sua sede, assumindo despesas acima de sua capacidade financeira com a sublocação do espaço, contando com futura parceria com a ré, que nunca foi concretizada – Retenção indevida de bens por ocasião da saída da autora do imóvel foi reconhecida em ação de busca e apreensão – Danos materiais limitados ao gasto com transporte na oportunidade – Sentença modificada apenas nesse ponto – Demais prejuízos não demonstrados – Dano moral não caracterizado – Recurso parcialmente provido.